Tribunal: STF
Processo: ADI 7205
Classe: ADI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-12-17
Data de publicação: 2022-12-17

Ementa:
EMENTA



    Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 70, § 1º, da Lei Orgânica do Distrito Federal. Quórum de dois terços dos votos para aprovação de suas emendas. Natureza jurídica da Lei Orgânica do Distrito Federal equiparável às constituições estaduais. Não observância do art. 60, § 2º, da CF/88. Norma de reprodução obrigatória pelos estados e pelo DF. Princípio da simetria. Procedência do pedido. Modulação dos efeitos da decisão.



    1. Conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, as normas disciplinadoras do processo legislativo de reforma constitucional são de observância obrigatória pelos estados-membros (v.g., ADI nº 486, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, julgado em 3/4/97, DJ de 10/11/06; ADI nº 1.722-MC, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 10/12/97, DJ de 19/9/03; e ADI nº 6.453/RO, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 14/2/22, DJe de 18/2/22).



    2. Essa mesma lógica se aplica no que diz respeito à reforma da Lei Orgânica do Distrito Federal. Isso porque, como bem pontuou o Ministro Celso de Mello, “[a] Lei Orgânica do Distrito Federal constitui instrumento normativo primário destinado a regular, de modo subordinante - e com inegável primazia sobre o ordenamento positivo distrital - a vida jurídico-administrativa e político-institucional dessa entidade integrante da Federação brasileira. Esse ato representa, dentro do sistema de direito positivo, o momento inaugural e fundante da ordem jurídica vigente no âmbito do Distrito Federal. Em uma palavra: a Lei Orgânica equivale, em força, autoridade e eficácia jurídicas, a um verdadeiro estatuto constitucional, essencialmente equiparável às Constituições promulgadas pelos Estados-membros” (ADI nº 980-MC, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, julgado em 3/2/94, DJ de 13/5/94). Esse entendimento foi confirmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal em 2008, no julgamento do mérito da ação (ADI nº 980, Rel. Min. Menezes Direito, Tribunal Pleno, julgado em 6/3/08, DJe de 1º/8/08).



    3. Por conseguinte, uma vez que o exercício do poder constituinte decorrente é condicionado pelo poder constituinte originário, as normas procedimentais dispostas na Constituição Federal são aplicáveis tanto para a edição da Lei Orgânica do Distrito Federal como para sua modificação. O art. 32 da Constituição Federal faz menção ao quórum de dois terços tão somente para a aprovação da LODF, mas nada dispõe acerca de seu processo de reforma, o qual – na esteira do entendimento pacífico do STF – deve guardar subserviência ao que fora previsto para o modelo federal (CF, art. 60, §§ 1º ao 5º).



    4. Relativamente ao quórum de discussão e de aprovação das emendas constitucionais, a Constituição Cidadã estabeleceu, em seu art. 60, § 2º, que a proposta de emenda deverá ser “discutida e votada em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, considerando-se aprovada se obtiver, em ambos, três quintos dos votos dos respectivos membros”. Portanto, o art. 70, § 1º, da Lei Orgânica do Distrito Federal, ao exigir, para a aprovação de suas emendas, quórum de dois terços, destoa do arquétipo federal previsto no art. 60, § 2º, da CF, padecendo, pois, de patente inconstitucionalidade.



    5. O pedido foi julgado procedente, declarando-se a inconstitucionalidade da expressão “e considerada aprovada se obtiver, em ambos, o voto favorável de dois terços dos membros da Câmara Legislativa”, prevista no art. 70, § 1º, da Lei Orgânica do Distrito Federal.



    6. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868/99, para que a decisão somente produza efeitos ex nunc, a partir da data de publicação da ata de julgamento, uma vez que a disposição impugnada se encontra em vigor há quase três décadas e 118 emendas foram editadas com base nela nesse período.